Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI No 10.820/2003 E AUSÊNCIA DE PROVAS APRESENTADAS PELO DEVEDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA A LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS ATIVOS PASSÍVEIS DE PENHORA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 942, § 3o, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente, impossível de ser aviada em embargos de declaração. Conhecimento parcial do recurso da agravante/embargante.

2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

4. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de entender que os valores depositados em fundo de previdência privada ostentam natureza alimentar, obstando, assim, o deferimento do pleito de envio de ofício à entidade fechada de previdência privada, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.

5. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.

6. Em consonância com o que dispõe o art. 942, § 3o, II do CPC, a técnica de ampliação de quórum só se aplica nos julgamentos não unânimes de agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito.

7. Inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

8. Embargos de declaração conhecidos em parte e, na extensão, não providos.